Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-43.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000010-43.2020.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OPUS ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

APELADO: ALEX RUFATTO e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLA BRIGIDO MELLO SILVA TUPAN, MYKAELA CABRAL SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA EQUIVOCADA AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO FORMAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. As embargantes alegam a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que trecho da fundamentação teria indicado o não provimento do recurso, em desacordo com a ementa e o dispositivo que consignaram o parcial provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente diante de referência equivocada ao não provimento do recurso na fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A leitura do acórdão evidencia que o colegiado conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

A referência isolada ao não provimento do recurso na fundamentação configura mero equívoco redacional, que deve ser corrigido para adequação formal do julgado, sem alteração do resultado proclamado.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, reconhecendo que atos homologados judicialmente podem ser desconstituídos quando demonstrado vício de consentimento, inclusive coação, ainda que o acordo tenha sido formalizado por escritura pública e com assistência de advogados.

O conjunto probatório evidenciou circunstâncias concretas de pressão, tais como a concessão de liminar possessória, a averbação da ação nas matrículas dos imóveis, a restrição ao acesso a crédito rural e o risco de perda das terras e da produção, elementos que justificaram o reconhecimento da coação moral.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas embargantes, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material ou contradição interna do julgado, sem rediscussão do mérito da causa.

A referência equivocada ao não provimento do recurso na fundamentação do acórdão configura erro redacional sanável, quando a ementa e o dispositivo registram corretamente o parcial provimento da apelação.

A mera discordância da parte com a conclusão adotada no julgamento não caracteriza omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência sobre prequestionamento ficto.